Tribunal: TJMT
Processo: 0026657-98.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
TERRA SANTA AGRO S. A. E OUTRO(s)
EMBARGADO:
ESPÓLIOS DE JOÃO LUIZ FABRE E BELMIRA LAVINA FABRE, REPRESENTADOS POR SEU INVENTARIANTE NILO FABRE E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 26657/2020
Data de Julgamento: 11-11-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMÓVEL RURAL – CADEIA DOMINIAL ELABORADA EM SEGUNDA PERÍCIA – LEGALIDADE – PREVISÃO NO ART. 480 DO CPC/15 – PROVA TÉCNICA IDÔNEA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA E POSSE INJUSTA CONFIRMADOS POR MEIO DE DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC/02 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PELO COLEGIADO – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO INEXISTENTES – PRETENSA REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

EMBARGANTE:
TERRA SANTA AGRO S. A. E OUTRO(s)
EMBARGADO:
ESPÓLIOS DE JOÃO LUIZ FABRE E BELMIRA LAVINA FABRE, REPRESENTADOS POR SEU INVENTARIANTE NILO FABRE E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela TERRA SANTA AGRO S.A. e TS BRASIL S.A., contra v. acórdão desta Câmara (págs. 2.479/2.513 – vol. XII e XIII), que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas ora embargantes e outros, mantendo-se hígida a sentença a quo, que reconheceu a propriedade dos imóveis sub judice em favor dos autores/embargados (ESPÓLIO DE JOÃO LUIZ FABRE E OUTROS), deferindo-lhes a antecipação de tutela em sentença, para o fim de reintegrarem-se imediatamente na posse dos mesmos, “salvo se a área estiver plantada, ocasião em que deverão aguardar o percebimento dos frutos plantados”.
Irresignadas, as embargantes apontam que o vício, dentre outros pontos, reside no fato de que o decisum hostilizado padece de omissão na análise e julgamento de matéria de ordem pública, de conhecimento de ofício pelo juiz, relacionado à infringência do art. 477, §2º, do CPC, que prescreve que o perito tem o dever de esclarecer as dúvidas e divergências invocadas pelas partes (inc. I), ao passo que “o Juiz, que conduz o processo, tem o dever de intimar o Perito para que, uma vez apresentadas impugnações ao seu trabalho técnico, compareça aos autos e preste os esclarecimentos a que está obrigado pela lei processual”, o que alegam que não restou observado nos autos, tornando-se a sentença nula, bem como todos os atos posteriores.
Além disso, sustentam que “o acórdão taxou de nulo o primeiro laudo, em razão do que afastou a regra determinante do §3º do artigo 480 do Código de Processo Civil, prendendo-se, assim, apenas aos fundamentos e conclusões do segundo laudo realizado (esse sim absolutamente imprestável, pois, realizado com base em premissas FALSAS)”, no entanto, não há qualquer fundamentação nesse sentido, pelo que se faz imperiosa a expressa motivação nesse sentido.
Quanto à prova técnica propriamente dita, pontuam que o acórdão sofre de premissa equivocada e erro grave, na medida em que, ao considerar a validade do segundo laudo pericial, que foi elaborado a partir de dados inverídicos, deixou de considerar os apontamentos realizados em sede de apelação, em particular a exata localização dos títulos emitidos originariamente pelo Estado de Mato Grosso a Ary Mazzi, Paulo Marques e outros, na década de 60, tendo por base certificações expedidas pelo órgão competente (INCRA), que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, em detrimento do “local em que, aqueles que se sub-rogaram nos direitos decorrentes desses títulos, em razão de seus vários desdobramentos, por compra ou outras formas de aquisição da propriedade, acabaram por exercer posse”, donde se extrai, inclusive, haver sobreposição da área originalmente titulada a Ary Mazzi em parte dos limites da Terra Indígena Santa, acarretando na transferência da competência para a Justiça Federal.
Por fim, invocando a presença dos requisitos da probabilidade do direito e de dano irreparável ou de difícil reparação, além de verberar a ausência de oferecimento de caução (art. 520, IV, CPC) e inexistência do trânsito em julgado, requereram fosse deferido efeito suspensivo, na forma do art. 1.026, §1º, do CPC; e no mérito, pedem pelo acolhimento destes aclaratórios, com a reforma do acórdão verberado, na forma da fundamentação supra.
O almejado efeito suspensivo restou indeferido por esta Magistrada por meio da decisão fundamentada de fls. 2.593/2.596 – v. XIII, datada de 04/08/2020, seguindo-se da interposição de agravo interno (fls. 2.614/2.628).
Contrarrazões apresentadas conjuntamente aos aclaratórios opostos por Construrio Rio Ltda. e Espólio de Manoel Coelho Simões (fls. 2.958/2.967 – v. XV), em que os embargados defendem a impropriedade e imprestabilidade do meio quanto da reanálise da questão fático probatório, e para tanto, sustentam, inicialmente, não haver qualquer nulidade a ser declarada nos presentes autos, mormente em relação à segunda perícia judicial, justificando que “o momento processual de manifestação acerca da perícia já se esvaiu em 2017, tendo sido as partes intimadas a se manifestar (fls. 1836), sendo que os embargados/apelados/autores se manifestaram às fls. 1839-1856, apresentando concordância com o segundo laudo pericial; o Espólio de Manoel Coelho Simões se manifestou às fls. 1847-1854, apresentou discordância, mas não requereu nenhum esclarecimento adicional ou motivo técnico; Laerte Mioranza e Outros e Ricardo Augusto de Souza e Silva e Lenir Marcondes Viana de Souza e Silva peticionaram às fls. 1855-1859 discordaram da perícia, mas não requereram nenhum esclarecimento adicional ou motivo técnico” (sic).
De outro canto, esclarece que a inutilidade dos documentos emanados pelo INTERMAT para fins de confecção do segundo laudo, por si sós, não acarreta a aventada nulidade, já que conforme demonstrado pelo farto conjunto probatório, o próprio órgão regulador admite haver diversos casos de deslocamentos e sobreposições de títulos públicos, “logo não há que se falar em exatidão de informações das informações emitidas pelo INTERMAT” (sic).
Por fim, apontam que “a perícia atacada (ponto central dos estranhos embargos de declaração) muito bem demonstrou a localização dos títulos dos embargados/apelados/autores, delimitando-os perfeitamente aos imóveis lindeiros, demonstrando quem detinha a posse dos mesmos (fls. 1781), tanto é que exatamente que Construrio, Terra Santa e TS Brasil (sucessoras de Vanguarda) que detinham a posse é que buscam a reversão do resultado da demanda – exatamente os ocupantes apontados pela perícia”, além de muito bem demonstrar que “a origem dos títulos dos autores muito se distancia do local onde foram “plantadas”, sendo que a hidrografia não corresponde ao local da “grilagem” (fls. 1755-1756)” (sic).
A par disso, postulam, preambularmente, pela não atribuição do efeito suspensivo aos presentes embargos declaratórios, bem como que os mesmos não sejam conhecidos, por ser mera tentativa de rediscutis a matéria e provas; alternativamente, requerem a rejeição destes aclaratórios, ante a ausência de demonstração de omissão, contradição ou obscuridade.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AGRAVO RETIDO – NÃO CONHECIDO – PREMILINARES DE LITISPENDÊNCIA, NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DA AÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E ULTRA PETITA REJEITADAS – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA – MÉRITO – IMÓVEL RURAL – CADEIA DOMINIAL ELABORADA EM SEGUNDA PERÍCIA – LEGALIDADE – PREVISÃO NO ART. 480 DO CPC/15 – PROVA TÉCNICA IDÔNEA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA E POSSE INJUSTA CONFIRMADOS POR MEIO DE DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC/02 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Agravo Retido interposto em face de decisão proferida na vigência do CPC revogado. O artigo 523, §1º da Lei de Ritos de 1973, exigia que a parte, ao interpor o Agravo Retido, requeresse, em preliminar, o seu conhecimento e provimento nas razões da apelação ou das contrarrazões, sob pena de não conhecimento. Recurso não conhecido, ante a ausência de pedido expresso neste sentido.
A mera reprodução de pedido de recebimento de apelação no duplo efeito, quando este não é dotado de eficácia suspensiva, quando o mesmo já foi objeto de análise por simples petição dirigida a este Tribunal, na forma do art. 1.012, §3º, I, do CPC/15, não conduz ao reconhecimento da litispendência, somente possível em processos judiciais em fase de conhecimento.
Não se cogita a declaração de nulidade da sentença em razão da carência da ação por ausência de delimitação da área reivindicada, tampouco de ilegitimidade passiva, quando há nos autos inúmeros documentos que descrevem, com precisão, o imóvel reivindicado, seus limites e confrontações.
A existência de processo administrativo no âmbito do INCRA para fins de reforma agrária, ainda em estágio embrionário, por si só, não gera a incompetência absoluta da Justiça Estadual, sobretudo se levado em consideração a falta de decreto expropriatório (art. 5º, §2º, da Lei nº. 8.626/93), documento hábil que demonstra interesse público sobre determinada área.
Conforme jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, inclusive deste Tribunal, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, não afronta o preceito do art. 93, IX, da CR/88, de modo que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença sob tal prisma.
A concessão de tutela antecipada em sentença, embora criticada por parte da doutrina, é autorizada pela jurisprudência dominante do STJ, permitindo-se seu cumprimento provisório, inclusive, com a dispensa de caução, desde diante de uma causa de exceção (art. 521 c/c art. 300, §1º, ambos do CPC/15), como ocorre na espécie. Assim, verificado pedido expresso da parte, e uma vez comprovado os requisitos necessários para tanto, não há se falar em sentença ultra petita.
Considerando que a preliminar de julgamento extra petita se confunde com o mérito, por discutir afetação de área rural diversa da discriminada na petição inicial, mediante estudo da cadeia dominial respectiva, com este será analisado.
A ação reivindicatória é o meio pela qual o autor busca a posse do bem através do fato de ser proprietário, sendo concebida como a pretensão ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário (art. 1.228, CC/02), cuja procedência exige a satisfação de três requisitos específicos e necessários, quais sejam, “(i) a prova do domínio da coisa reivindicada; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.” (REsp 1152148/SE). Assim, havendo a constatação de fraude e deslocamento de títulos emitidos em favor de terceiros, por meio de segunda perícia técnica realizada por força da previsão contida no art. 480 do CPC/15 (com correspondência no art. 437 do CPC/73), confirmando a alegação de domínio da área reivindicada em favor dos autores, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a presença dos requisitos do art. 1.228 do Código Civil, bem julgou procedente a ação. Recursos desprovidos.”

Ab initio, a questão preambular suscitada pelos embargados esvaiu-se quando do indeferimento do pedido analisado por esta Magistrada, tanto que seus efeitos pendem de julgamento de agravo interno interposto pelas aqui embargantes.
Ultrapassado este ponto, tem-se que os aclaratórios são úteis a sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do atual CPC – Lei nº. 13.105/2015, não podendo servir como instrumento protelatório para que o órgão recursal reexamine o seu próprio julgado.
No caso em comento, extrai-se que as embargantes, ao alegarem omissão/contradição, na verdade, discordam da interpretação perpetrada pelo Colegiado. Porém, não se vislumbra o vício apontado, até porque nas razões dos embargos há expressa menção à análise dos argumentos por ocasião do apelo, não havendo julgamento na forma desejada, o que por si só autoriza a rejeição do presente recurso.
Entretanto, as questões aqui suscitadas devem ser analisadas minuciosamente por esta julgadora, a fim de que o julgado não retrate genericamente o tema invocado, e, assim, venha futuramente a ocasionar rejulgamento por decisão da Corte Superior, inviabilizando ainda mais a razoável duração do processo que, diga-se de passagem, já se arrasta por mais de duas décadas.
Pois bem. Em primeiro lugar, as embargantes suscitam nulidade absoluta da sentença e demais atos processuais realizados no presente feito, justificada, em suma, no fato de que o segundo laudo pericial não foi complementado, por inexistência de prévia e devida intimação do perito determinada pela Magistrada de primeiro grau, infringindo-se, assim, a regra inserta no art. 477 do CPC/15, mais especificamente o seu §2º, que possui a seguinte redação:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.
§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.
§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:
I – sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;
II – divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.
§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.
§ 4º O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.”

Ocorre que a alegação de cerceamento de defesa, na qual as embargantes se baseiam para requerer a anulação da sentença e demais atos processuais, não merece prosperar.
Isso porque, no caso concreto, nota-se que o despacho que determinou a realização da segunda perícia (fl. 1.659 – v. IX), fundamentada justamente ao fato de que a perícia anterior estava “cercada de divergências e contradições, impossibilitando o juízo de certeza e, consequentemente, prejudicando pronunciamento sentenciatório”, já continha o comando para que, após a apresentação do laudo, as partes se manifestassem sobre o laudo pericial, fixando, para tanto, o prazo de 10 (dez) dias sucessivos, a rigor da sistemática do Código revogado, ex vi do art. 421, §1º e ss. (atual art. 465 e ss., CPC/15).
Observa-se que as partes foram devidamente intimadas, na pessoa dos seus patronos regularmente constituídos, tanto em relação ao despacho retro (certidão de fl. 1.664), em que somente os autores formularam os quesitos pertinentes (fls. 1.665/1.670), como também da data de início dos trabalhos, qual seja, 29/02/2016 às 12h30min, conforme certificado à fl. 1.680, seguindo da informação do perito nomeado pelo Juízo de que na data aprazada foi dada abertura dos trabalhos periciais, com a presença apenas “dos Requerentes, seus representantes e assistente técnico” (sic fl. 1.681).
Constata-se, ainda, que em virtude do requerimento de dilação do prazo final para entrega do laudo pericial formulado pelo Expert (fl. 1.682), o Juízo, por meio do despacho de fl. 1.685, acabou por deferir o pedido retro, estipulando a sua apresentação para o final do mês de agosto de 2016, posteriormente sofrendo novas prorrogações a pedido do perito (fls. 1.686/1.688 e 1.696/1.697), bem como, de forma expressa, e já na vigência do novel Código de Processo Civil, consignou que “após a vinda aos autos do laudo confeccionado, intimem-se às partes, para que requeiram o que entender de direito no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, §1º, do CPC” (sic).
Por fim, uma vez apresentado o laudo pericial aqui atacado (fls. 1.702/1.832), novamente as partes foram intimadas para manifestação (certidão de fl. 1.836), as quais foram aportadas, respectivamente, às fls. 1.839/1.846 (requerentes), manifestando a concordância com o segundo laudo pericial, e às fls. 1.847/1.854 (requerido Espólio de Manoel Coelho Simões) e fls. 1.855/1.859 – v. X (requeridos e denunciados à lide Laerte Mioranza e Outros), ambos discordando da conclusão realizada pelo Expert.
Ocorre que as citadas petições discordantes, na essência, apenas veiculam manifestação de contrariedade quanto ao resultado obtido em detrimento daquele constante do primeiro laudo elaborado pelo perito Gilmar Pinto Cabral e complementação respectiva (fls. 812/1.000 e fls. 1.095/1.098 – v. V), além de atacarem especificamente a ausência de utilização de estudo cadastral atualizado do INTERMAT, motivando aos mesmos requererem nova perícia (terceira), na forma do art. 480 do CPC, justificada “em razão de todos os equívocos e omissões aqui apontados ou, alternativamente, que V. Exa., ao sentenciar, desconsidere as conclusões desta segunda perícia, vez que apesar de reconhecer que os imóveis dos autores não coincidem com os imóveis dos requeridos, concluiu que a reivindicação dos autores tem procedência” (sic fls. 1.858vº/1.859).
Como se vê do teor da petição em destaque, trata-se de peça sucinta em que os demandados sequer pleitearam esclarecimentos ao perito sobre o laudo pericial, limitando-se em aduzirem a necessidade de refazimento da prova pericial, mas que ao contrário do defendido pelas aqui embargantes, não trouxeram nenhum fundamento ou indicação dos aspectos e das justificativas para tal requerimento, restringindo-se a fazer mera remissão genérica às razões lançadas no primeiro laudo pericial.
Ora, é inegável a impropriedade dessa peça processual para fins de impugnar o laudo pericial. É ônus da parte desfavorecida, promover impugnação específica contra a prova técnica, apontando os pontos e fundamentos pelos quais entende necessários os esclarecimentos complementares que solicita, o que os corréus não lograram fazê-lo.
Assim, como consignado no acórdão embargado, não há retoque ao entendimento externado pela julgadora monocrática, ao homologar o laudo pericial questionado, o que por si só não configura o alegado cerceamento de defesa, tampouco acarreta a aventada nulidade processual, porquanto, repita-se, sequer houve regular pedido de esclarecimentos complementares por parte dos litigantes-réus quando da impugnação da prova técnica.
Registre-se, por corolário, que o magistrado é o destinatário final da prova, a quem cabe análise da conveniência e necessidade da sua produção, podendo indeferir qualquer prova que considerar inútil ou protelatória, quando, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos, nos termos do sistema de persuasão racional, adotado pelo atual Código de Processo Civil (arts. 370 e 371), como também o era no Código revogado (arts. 130 e 131), como, aliás, foi muito bem rechaçada pela togada sentenciante, consoante se observa da seguinte passagem, ipsis litteris:

“(...) Ademais, verifico que os requeridos Espólio de Manoel Coelho Simões, Laerte Mioranza e outros e os denunciados à lide apresentaram impugnação ao laudo pericial de fls. 1702/1832.
O laudo pericial merece ser homologado, uma vez que a simples discordância da parte em relação às conclusões do laudo pericial não tem o condão de impedir a homologação do laudo, conforme preceitua o artigo 480 do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, o ensinamento trazido por Antônio Carlos de Araújo Cintra:

“O perito não é o juiz dos fatos a que se refere a sua atividade pericial e seu pronunciamento a esse respeito não vincula nem pode vincular o juiz da causa. Na verdade, o juiz não pode delegar atribuições jurisdicionais ao perito, nem aceitar passivamente as conclusões e a opinião deste, devendo apreciar o laudo com liberdade intelectual e justificar suas conclusões. (...) Tudo isso, sem dúvida, constitui corolário ou manifestação do princípio do livre convencimento do juiz, consagrado pelo artigo 130 do Código de Processo Civil. E, como é sabido, ao juiz incumbe apreciar a prova no seu conjunto, sendo perfeitamente aceitável que do conjunto probatório resultem elementos que reduzam ou mesmo excluam o poder de convicção do laudo pericial.” (in Antônio Carlos de Araújo Cintra, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. IV, p. 237).

Ante o exposto, afasto a impugnação ao laudo pericial apresentada pelos requeridos Espólio de Manoel Coelho Simões, Laerte Mioranza e Outros e pelos denunciados à lide Ricardo Augusto de Souza e Silva e Lenir Marcondes Viana de Souza e Silva, por consequência, HOMOLOGO o laudo pericial de fls. 1702/1831, oportunidade em que determino a liberação dos honorários periciais remanescentes ao perito. (...)” – fls. 1.893vº/1.894, v. X (destaquei).

A propósito, este é o entendimento pacífico dos Tribunais pátrios, a exemplo do seguinte aresto julgado pelo e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em caso absolutamente análogo aos presentes aclaratórios, que restou assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS DO LAUDO PERICIAL. LAUDO PERICIAL SUFICIENTE PARA FORMAR A CONVICÇÃO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1 – Apelação Cível interposta pela Parte Autora em face de sentença de que julgou improcedente o pedido que objetivara o reconhecimento da sua estabilidade em decorrência de acidente de trabalho ou que fosse determinada a sua passagem para a reserva remunerada, bem como que cessassem os descontos de despesas médicas em seu contracheque. 2 – A matéria devolvida a este Tribunal limita-se à alegada não apreciação, pelo Juízo a quo, e não submissão ao perito, da impugnação ao laudo pericial. 3 – A alegação de cerceamento de defesa – na qual o Apelante se baseia para requerera anulação da Sentença –, não merece prosperar. Note-se que o despacho de fl. 139 já continha o comando para que, após a apresentação do laudo, as partes se manifestassem por 15 (quinze) dias sobre o laudo pericial. O despacho, também, assentou que: “Se houver impugnação ou pedido de esclarecimento quanto ao laudo do Perito do Juízo, intime-se o expert para manifestação a respeito, em até 15 (quinze) dias (art. 477,§ 2º do CPC), dando-se, então, nova vista às partes antes de virem conclusos”. 4 – À fl. 174, segundo informação da Secretaria da 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que goza de presunção de veracidade, o perito foi intimado para se manifestar acerca da impugnação ao laudo pericial apresentada pela Parte Autora às fl. 170. Ainda que o expert não tenha se manifestado, insta salientar que a jurisprudência desta Egrégia Corte entende que não existe cerceamento de defesa mesmo quando não há esclarecimentos ao laudo pericial. 5 – Ressalte-se que, do exame da peça de fl. 170, verifica-se que a Parte Autora tão somente externou seu inconformismo com o resultado da perícia médica, oferecendo impugnação genérica, sem, contudo, requerer esclarecimentos ao perito, consoante permissivo do art. 477, § 3º do Novo CPC. 6 – Assinale-se, ainda, que mesmo que assim não fosse, o artigo 479, do CPC, dispõe que o magistrado não está adstrito ao lado pericial, podendo determinar a realização de nova perícia, caso a matéria não lhe pareça suficientemente esclarecida, não sendo esse o caso destes autos, onde a MM. Juíza a quo, amparada pelo princípio do livre convencimento, contemplado no art. 371, considerando satisfatórias as provas que foram produzidas nos autos, julgou a lide e explicitou no decisum os motivos de seu convencimento. 7 – Reitere-se, por fim, que o laudo do expert contém elementos suficientes para embasar as conclusões do juízo, sendo desarrazoado a realização de nova prova pericial, sabido que o inconformismo da apelante persistirá até obter laudo coincidente com o diagnóstico pretendido. Os princípios da livre admissibilidade 1 da prova e do livre convencimento do juiz (art. 370 do CPC) permitem ao julgador determinar as provas necessárias à instrução do processo, e indeferir as inúteis ou protelatórias Assim, é de rigor afastar qualquer nulidade da sentença, eis que ausente cerceamento de defesa. 8 – Apelação desprovida.” (TRF-2 – AC: 00801495220164025101 RJ 0080149-52.2016.4.02.5101, Relator: REIS FRIEDE, Data de Julgamento: 05/11/2018, VICE-PRESIDÊNCIA – Destaquei)

Ademais, também merece registro que a manifestação da parte discordante acerca de possível omissão ou equívoco quanto à devida localização dos imóveis objeto do litígio, caracteriza questão meritória. Nessa hipótese, desnecessário seria qualquer esclarecimento por parte do perito. Além disso, na medida em que a questão foi diretamente enfrentada pelo Juízo, a ausência de pronunciamento pelo perito não enseja nulidade, mormente considerando o poder discricionário e livre convencimento motivado conferido à magistrada condutora do feito, que pode ou não requisitar esclarecimentos ao perito sobre ponto que reputar devido.
Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. INDEFERIMENTO DE NOVOS ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do CPC/1973, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Não é possível confundir julgamento desfavorável com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação da decisão. 2. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC/73. 3. In casu, o Tribunal de origem, com base nas provas constantes dos autos, considerou que se insere no poder de livre apreciação da prova do magistrado decidir sobre a necessidade de intimação do perito para novos esclarecimentos. Rever tal entendimento demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – AgInt no AREsp: 898507 SP 2016/0089851-5, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 20/02/2018, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018 – Destaquei)

Portanto, não há qualquer vício no acórdão quanto à alegada irregularidade no ato de homologação da segunda perícia realizada pela Magistrada singular quando da prolação da sentença, pelo que não há razões de ser declarada e/ou reconhecida a aventada nulidade dos atos processuais suscitada pelas aqui embargantes.
Quanto ao segundo ponto de irresignação das embargantes, qual seja, falta de expressa menção quanto à motivação e/ou fundamentação da reconhecida nulidade do primeiro laudo, em desprestígio à regra inserta no art. 480, §3º, do CPC, tem-se que, da mesma forma, não comporta o almejado acolhimento.
A uma porque a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual “mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”, já que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”, sobretudo porque “possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
A duas porque em nenhum momento o acórdão embargado reconheceu a aventada nulidade do primeiro laudo pericial, muito pelo contrário, fez expressa ressalva quanto a aplicabilidade fidedigna e irrestrita da norma questionada – art. 480, §3º, do CPC –, que, apesar de prescrever que “a segunda perícia não substituirá a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra”, deve ser interpretada com parcimônia, frente a outros elementos de provas, notadamente porque sua incidência não é absoluta, limitando-se às circunstâncias reais envolvendo omissões/vícios sanáveis, como, aliás, restou expressamente consignado no decisum invectivado.
Em outros termos, no caso concreto, não houve reconhecimento da nulidade do primeiro laudo pura e simplesmente, mas apenas a substituição pela segunda, tendo por base omissão de elemento preponderante para se obter a verdade real dos fatos, inobservada pela primeira perícia, consoante restou expressamente consignado nos seguintes termos, ipsis litteris:

“(...) Em relação a tal perícia, pertinente registrar que o novel CPC, no §3º do mencionado dispositivo legal, dispõe que “a segunda perícia não substituirá a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra”. Todavia, aludida regra não pode ser tida como absoluta, já que sua aplicação somente será possível quando os vícios forem sanáveis. Afinal, se o trabalho pericial vier a ser considerado nulo, não há como se cogitar sua valoração pelo Magistrado, hipótese na qual a segunda perícia certamente é realizada em substituição à primeira, sendo justamente essa a hipótese dos autos, senão vejamos.
O primeiro laudo pericial, este de lavra do Expert, Engenheiro Agrimensor, Gilmar Pinto Cabral, encartado às fls. 812/884 – vol. V, que, após estudo cadastral fornecido pelo órgão respectivo (INTERMAT) e análise das plantas e mapas cartográficas, em apenas 13 páginas, dentre as quais as sete primeiras destinaram-se à comprovação da cadeia dominial dos títulos primitivos das áreas reivindicadas e daquelas confrontantes (as páginas seguintes serviram para respostas aos quesitos formulados), chegou à conclusão de que os imóveis reivindicados, além de parte deles incidirem sobre a Área Indígena Santana – cuja sobreposição foi rechaçada pela autarquia federal de proteção aos interesses silvícolas (FUNAI) –, estavam distantes mais de 10 (dez) quilômetros.
Eis o teor da conclusão final (fl. 826):

“4 – CONCLUSÃO FINAL
Os requerentes propuseram a ação em 30 de setembro de 1996 fl. 05v contra Manoel Coelho Simões e Outros dos autos, conforme o levantamento para a localização das suas áreas, ficou constatado que a área pretendida da reivindicação, encontra-se ao sul do lote primitivo Ary Mazzi, enquanto que os requerentes tinham suas convicções que a linha sul do lote primitivo Paulo Marques de Freitas, seria a linha sul do lote primitivo Ary Mazzi, ou seja, uma diferença mais de 10 quilômetros, conforme já descrito nos quesitos acima, as matrículas reivindicadas 5.088 e 5.089 estão incidindo em parte da Fazenda Santa Clara, de propriedade de Guerino Ferrarin Grupo GGF.
Sendo parte destas matrículas dentro da Terra Indígena Santana, conforme demonstrado em planta que segue em anexo.”

Inicialmente, quanto à alegada sobreposição das áreas reivindicadas em terras indígenas, reporto-me uma vez mais aos documentos juntados às fls. 1.630/1.636 – vol. VIII, correspondentes à manifestação do FUNAI quando o feito tramitava na esfera da Justiça Federal que, de forma categórica, informou “que a área objeto de litígio não está inserida dentro de terras indígenas, conforme documentação anexa. In casu, consoante se denota na Informação 0018/2013-PFE-FUNAI/PGF/AGU/COMAF, a Diretoria de Proteção Territorial informou através da Informação Cartográfica 0224/2013, que o imóvel encontra-se a, aproximadamente, 1km de distância da TI Santana”, fato que é confirmado tanto pelo mapa/informação cartográfica nº. 0224/2013 de fl. 1.671 – vol. IX e processo administrativo de identificação e delimitação da terra indígena, ocupada pelos índios da etnia Bakairi e demarcadas por força do Decreto nº. 98.143, de 14 de setembro de 1989 (CD-R de fl. 1.649 – vol. VIII), como pelo próprio estudo cadastral dos lotes primitivos de Ary Mazzi e Paulo Marques de Freitas fornecido pelo INTERMAT anexo ao referido laudo pericial (fls. 839/847 – vol. V), donde se extrai a menção expressa de que “não foi encontrado vestígios de selvícolas dentro da região”.
Quanto à real localização dos pontos de amarração dos imóveis reivindicados, cujo teor foi refutado pelos autores/apelados juntamente de laudo confeccionado pelo assistente técnico (fls. 888/1.000), e que fora acolhido pelo togado singular durante a realização da audiência de instrução e julgamento (fls. 1.084/1.086 – vol. VI), mediante intimação do Sr. Perito para complementar e/ou esclarecer acerca da “origem e localização dos títulos do Sr. Manoel Coelho Simões”, as quais foram aportados às fls. 1.095/1.098, oportunidade em que fora esclarecido que o título em questão foi “expedido em outro lugar, distante aproximado 60 quilômetros da área em litígio”, mas reforçando que “a área em litígio, pretendida pelos requerentes situa-se no título primitivo Paulo Marques Freitas e a área das matrículas dos requerentes está no título primitivo Ary Mazzi, uma distância aproximado do local pretendido e o local onde foram expedidas as matrículas 5.088 e 5.089 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste de 10 quilômetros”.
Pertinente registrar, contudo, que fora omitida circunstância relevante para a real localização da área em disputa, já que do exame de documentos outros, em especial a prova emprestada admitida pelo Juízo a quo em sede de audiência de instrução e julgamento, qual seja, a cópia parcial dos autos de Reintegração de Posse nº. 1031/2006 (Cód. 27084) que tramitou perante a mesma Vara e Escrivania (fls. 1.101/1.402 – vol. VI a VIII), cujos litigantes eram Contrurio Construtora Rio Ltda., empresa de propriedade do requerido Manoel Coelho Simões, e Otaviano Olavo Pivetta, envolvendo justamente um dos imóveis reivindicados (ou parte deles), que acabou sendo integralizado à “Fazenda Mãe Margarida S/A”, atualmente incorporada pelas terceiras interessadas Terra Santa Brasil S/A e TS Brasil S/A (antiga Vanguarda do Brasil S/A), cujo “grupo” tinha como fundador, maior acionista individual da companhia e membro do Conselho de Administração a figura do ex-Prefeito de Lucas do Rio Verde/MT (Otaviano Olavo Pivetta), sendo a totalidade das 2.147.952 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia de sua titularidade, representativas de 11,99% do capital social alienadas em leilão realizado na BM&F Bovespa em fevereiro de 2017 (fontes: https://spotniks.com/estes-sao-os-8-politicos-mais-ricos-do-brasil-e-aqui-esta-origem-de-suas-fortunas/ e file:///C:/Users/Andre1/Downloads/TerraSanta_FRE2017_V14_17052018%20(2).pdf ), e que foi supostamente afetada/atingida irregularmente pela sentença desta ação reivindicatória, porquanto incidente sobre as matrículas nº. 426, 427, 375 e 376, em que também foi objeto de realização de perícia pelo Engenheiro Agrimensor Gilmar Pinto Cabral, cujo laudo de fls. 1.348/1.368, acrescido da necessária complementação (fls. 1.439/1.445), foi conclusivo no sentido de que “a área em questão está denominada 1.075,00 ha remanescente da matrícula 6.953 do C.R.I. de Rosário Oeste – MT, tem sua origem na matrícula 10.812, com a superfície de 55.855 ha, está distante do local em litígio. Tendo em vista que o Requerido também possui várias áreas na mesma localidade com matrículas na mesma origem da área em questão, sendo que tem matrícula contíguas com a área em questão” (...)” – fls. 2.498vº/2.500, vol. XII (com destaques no original e acréscimos nossos).

Veja-se que a omissão acima apontada, por si só, atrelada à existência de lacunas, divergências e contradições no laudo antecedente, bastaria para que o primeiro laudo não fosse considerado em sua plenitude pela togada sentenciante, não podendo jamais ser admitido que a tão somente fartura e riqueza de detalhes do segundo laudo, sobretudo por ser composto em mais de 100 laudas, possa ser o único parâmetro justificável à procedência da ação reivindicatória, como, aliás, é expressamente apontado levianamente pelas ora embargantes em suas razões recursais (fl. 2.543 – vol. XIII).
Ora, o acórdão impugnado foi claro ao enfrentar ambos os laudos periciais, aduzindo expressamente que o Juízo de origem, não satisfeito com a perícia realizada pelo primeiro perito, determinou a realização de uma segunda perícia, também por perito Engenheiro Civil (agrimensor), com capacidade técnica para dirimir todas as dúvidas levantadas por ambas as partes, embasando suas conclusões de forma clara e objetiva.
Além disso, convém ressaltar que quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão (REsp 1650764/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 20/04/2017).
E sobre a possibilidade de realização de nova perícia determinada pelo Juízo encontra amparo legal no art. 480 do CPC/2015, com correspondência no art. 437 do CPC/73, segundo o qual “o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”.
Merece registro, ademais, que a “segunda perícia” não é nada mais que uma nova perícia visando complementar a primeira. Restando insatisfatória por não ter exaurido todo seu objeto, tratando de forma insuficiente os pontos levantados e, findadas todas as tentativas de esclarecimento, pode verificar-se a necessidade de uma segunda perícia em complementação à primeira.
Este, aliás, é o magistério de Moacyr Amaral Santos em sua abalizada doutrina processualista (Prova Judiciária no Cível e Comercial – vol. V. São Paulo: Max Limonad, 1954, ob. cit. pág. 299), para o qual “Perdurando êstes vícios – incerteza, obscuridade, omissão – isso apesar dos esclarecimentos, e tais sejam que dos autos não se possam colher informações que se desejavam fôssem trazidas pelo exame, ou, apesar dos esclarecimentos solicitados, inúteis os esforços empregados para sanar aquêles outros vícios – insuficiência, inépcia, contradição ou obscuridade do laudo – estará então o juiz seguramente habilitado para ordenar se proceda a nova perícia”.
Atente-se que a segunda perícia não terá por objeto fatos novos, mas sim os mesmos que foram objeto da primeira, devendo seguir as mesmas regras e buscar as mesmas finalidades. É uma complementação, visando corrigir omissão ou inexatidão nos resultados. Por isso, ainda que o objeto da verificação seja o mesmo, o método ou a técnica utilizados podem ser outros, especialmente se a razão de não haver esclarecido a primeira tiver repousado exatamente no método ou na técnica originalmente utilizados.
A propósito, Marinoni e Arenhart são enfáticos quanto ao tema:

“Frise-se, contudo, que a impossibilidade de a segunda perícia fugir do objeto e da finalidade da primeira está longe de significar que não possa ser produzida com base em outro método científico de análise. Ora, se a segunda perícia se destina a corrigir a anterior, não há razão para não admitir um novo método de investigação” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil – vol. 5, tomo II. pág. 607).

Não se olvide, contudo, que em face da necessidade de complementação da primeira perícia, característica fundamental da nova perícia, ao longo da atividade é possível que haja uma expansão no objeto de pesquisa, ainda que implique ir além da primeira. Esta expansão no objeto não descaracteriza a função de complementar a primeira perícia, podendo inclusive decorrer da própria necessidade de complementar e corrigir inexatidões desta, sendo salutar, pois, a possibilidade de as conclusões serem divergentes, o que de fato ocorreu na espécie.
Ora, caso esmo após todas as tentativas de esclarecimento não se chegar a uma situação satisfatória, necessitando-se da produção de nova perícia, significa que o trabalho do profissional nomeado não foi a contento, justamente a hipótese dos autos. Daí, tendo o trabalho restado insatisfatório, justifica-se a nomeação de novo profissional, sob pena de o novo laudo pericial apresentar os mesmos vícios do anterior.
Ademais, ainda que este não seja o ponto atacado pelas recorrentes, a realização de um segundo laudo pericial por profissional especializado, embora antecedente a mera insatisfação dos autores/embargados, não denota qualquer irregularidade plausível, visto que é direito da parte se insurgir contra o laudo pericial, bem como faculdade do magistrado determinar a realização de nova perícia, desde que não satisfeito com os contornos do laudo antecedente, sendo este a hipótese dos autos, de modo que também não há amparo ao reconhecimento da nulidade vindicado pelas embargantes.
Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO. LITERALIDADE DO ART. 480 DO CPC/2015, COM CORRESPONDÊNCIA NO ART. 437 DO CPC/73. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE DIZ RESPEITO TÃO SOMENTE AO VALOR DOS ALUGUEIS, E NÃO À RENOVAÇÃO EM SI. SUCUMBÊNCIA DAQUELE QUE MAIS SE DISTANCIOU DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE MALFERIMENTO AO ART. 478 DO CC/02. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FIXADA NO DECISUM EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 18 DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O acórdão impugnado foi claro ao enfrentar ambos os laudos periciais, aduzindo expressamente que o Juízo de origem, não satisfeito com a perícia realizada por Oficial de Justiça Avaliador, determinou a realização de uma segunda perícia, desta vez por perito engenheiro civil. Tal faculdade do magistrado encontra amparo legal no art. 480 do CPC/2015, com correspondência no art. 437 do CPC/73. Contradição não configurada. 2. Em se tratando de ação renovatória de aluguel, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que mais se distanciou do valor arbitrado na sentença. Precedentes do STJ. 3. Quanto à fixação dos valores arbitrados a título de aluguel, a recorrente não aponta qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, pretendendo tão somente a rediscussão da matéria jurídica fixada no acórdão embargado, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, consoante da Súmula 18 deste Tribunal de Justiça. 4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.” (TJ-CE – ED: 04716314520108060001 CE 0471631-45.2010.8.06.0001, Relator: MARLUCIA DE ARAÚJO BEZERRA – PORT 1.713/2016, Data de Julgamento: 12/04/2017, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2017)

Por fim, quanto à terceira premissa sustentada nos presentes aclaratórios, que, na essência, pode ser simplificada no excerto que remete ao alegado “grave erro de fato” e “premissas falsas” existentes entre a “exata localização dos títulos emitidos originalmente pelo Estado de Mato Grosso a Ary Mazzi, Paulo Marques e outros, ainda na década de 60” e o verdadeiro/real local “em que, aqueles que se sub-rogaram nos direitos decorrentes desses títulos, em razão de seus vários desdobramentos, por compra ou outras formas de aquisição da propriedade, acabaram por exercer posse” (sic fl. 2.544 – vol. XIII), da mesma forma não merece subsistir.
É que, muito embora sob o ponto de vista das recorrentes “em verdade o Perito se funda em premissas não verdadeiras, sobre as quais o acórdão não procedeu ao devido cotejo e análise, omitindo-se e permitindo que a conclusão não verdadeira passasse a prevalecer” (sic fl. 2.550), da criteriosa análise do conjunto probatório em sua integralidade, o que verdadeiramente se constata é justamente o contrário, tanto que todas as incursões realizadas nas razões da apelação interposta pelas aqui embargantes, especialmente a sobreposição dos títulos originais, a não incidência da área reivindicada sobre divisa com a Terra Indígena Santana (que, inclusive, resultou no não acolhimento da preliminar de mérito da incompetência absoluta da Justiça Estadual), dentre outros pontos novamente esmiuçados nos presentes aclaratórios, foram devidamente rechaçadas e fundamentadas a exaustão e à luz das provas constantes nos autos – pericial, documental e testemunhal, de modo que me reporto uma vez mais às conclusões lançados no decisum embargado, a fim de se evitar tautologia desnecessária. Confira-se:
“(...) Do exame do trecho acima reproduzido, atrelado aos demais elementos de provas constantes nos autos, chega-se às seguintes conclusões:
(i) as matrículas objeto da lide reivindicatória (nº. 5.088 e 5.089), a exemplo de todas as outras registradas após desmembramentos realizados ao longo do tempo, possuem origem no título primitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso em favor de Ary Mazzi, representada por uma porção de terras com área total de 9.834 (nove mil, oitocentos e trinta e quatro) hectares denominada “Fazenda Brasília Land”, matriculada inicialmente sob o nº. 8.534 do C.R.I. de Rosário Oeste/MT, que ao logo dos anos acabou sendo sucedida pela matrícula nº. 320 do mesmo Cartório de Registro, sendo que os títulos sucedidos a estes mantiveram fidedignas as confrontações com áreas contíguas averbadas no título primitivo (excetuada uma porção de terras matriculadas sob o nº. 6.845, que por sua vez tem sua origem reportada à área matriculada sob o nº. 4.904, ambas registradas perante o C.R.I. de Rosário Oeste/MT, iniciadora dos vários apontamentos de vícios e fraudes documentais), quais sejam, área de propriedade de Paulo Marques de Freitas a norte, área de propriedade de Álvaro Feijão a oeste, área de propriedade de Lourival Coelho Barreto ao sul e áreas de propriedade de Maria Izabel de Abreu a leste, sendo as últimas duas deram origem ao “Projeto Pacoval” (matrícula nº. 2519, registrado junto ao C.R.I. de Rosário Oeste/MT – fls. 927, 928 e 929 dos autos), cuja área respectiva é imutável, ante sua consolidação geográfica;
(ii) a área reivindicada de aproximadamente três mil e trezentos hectares, está localizada ao sul do lote primitivo de Ary Mazzi, estando distante em, pelo menos, 1km das Terras Indígenas Santana, regularmente demarcadas por meio do Decreto nº. 98.143, de 14 de setembro de 1989, cujo memorial descritivo da área não cita em nenhum momento as matrículas sucessoras do lote de Ary Mazzi como sendo confrontante, informação essa comprovada por meio do mapa com marcação geodésica emitido pela FUNAI anexo à fl. 1658 dos autos;
(iii) a área matriculada sob o nº. 6.953 registrada no C.R.I. de Rosário Oeste tem sua origem no título primitivo denominado “Paranatinga, Campo Bello, Retiro e Sobrado”, de propriedade de João Ferreira da Silva, com área total de 55.855 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco) hectares, por sua vez registrada na matrícula nº. 10.812 do C.R.I. de Diamantino/MT, que ao longo do tempo sofreu vários desmembramentos, destacando-se a área de 25.000 (vinte e cinco mil) hectares, denominada “Fazenda Lago Azul”, registrada em nome de Manoel Coelho Simões, com a matrícula nº. 10.975, junto ao C.R.I. de Diamantino/MT, que por sua vez acabou sendo desmembrada em três porções menores de terras, a saber: a) área de 9.904,7052ha (nove mil, novecentos e quatro hectares, setenta ares e cinquenta e dois centiares), alienado à terceira interessada Construrio – Construtora Rio Ltda., de propriedade da pessoa de Manoel Coelho Simões, sob a matrícula nº. 13.454 do C.R.I. de Diamantino/MT; b) área de 7.614,2938ha (sete mil, seiscentos e quatorze hectares, vinte e nove ares e trinta e oito centiares), alienado à terceira interessada Construrio – Construtora Rio Ltda., de propriedade da pessoa de Manoel Coelho Simões, sob a matrícula nº. 13.455 do C.R.I. de Diamantino/MT; c) área de 4.106ha (quatro mil, cento e seis hectares), vendida à Licínio França de Moraes, recebendo a matrícula nº. 6.845 do C.R.I. de Rosário Oeste/MT; e d) área remanescente de 3.374ha (três mil, trezentos e setenta e quatro hectares) transferidos para a Comarca de Rosário Oeste/MT;
(iv) o imóvel matriculado sob o nº. 6.953 junto ao C.R.I. de Rosário Oeste/MT, foi ainda desmembrado e alienado à diversas pessoas, dando-se especial destaque à porção de terras de 1.297,50ha (um mil, duzentos e noventa e sete hectares e cinquenta ares), alienado à pessoa de Ricardo Augusto Souza e Silva, sob a matrícula nº. 10.441 do C.R.I. de Rosário Oeste/MT. Já o imóvel contendo a área de área de 4.106ha (quatro mil, cento e seis hectares), registrada inicialmente em nome de Manoel Coelho Simões e que foi vendida à Licínio França de Moraes, recebendo a matrícula nº. 6.845, foi posteriormente desmembrada em porções menores, dando-se especial atenção às porções de terras de 1.000ha (mil hectares) e 1.106ha (mil, cento e seis hectares), adquiridos por Geraldo Brianezzi e Devair Brianezzi, registradas, respectivamente, com as matrículas nº. 7.300 e 7.301, ambas do C.R.I. de Rosário Oeste/MT, sendo a primeira (nº. 7.300), posteriormente revendida para outros indivíduos, até chegar à pessoa de Lourival Antônio Sperandio e Lairto João Sperandio, passando a receber a matrícula atual nº. 31.046, registrado perante o C.R.I. de Diamantino/MT;
(v) a partir da análise detalhada da matrícula nº. 10.975, que por sua vez deu origem aos títulos sucedidos (matrículas nº. 6.953, 13.454, 13.455, 6.845, 10.441, 7.300, 7.301 e 31.046), percebe-se que todas encontram-se viciadas na sua origem, já que demonstrada a comutação de dados cartográficos e/ou topográficos, mormente em relação as áreas contiguas e confinantes, que em nenhum momento há menção como confrontantes aos títulos primitivos de Vitorino Gonçalves de Souza, Projeto Pacoval e Ary Mazzi, e, principalmente, a relacionada ao curso d’água (Rio Ribeirão Alegre) que expressamente consta nas certidões de inteiro teor supostamente confrontante com os respectivos imóveis, se levado em consideração que das matrículas originárias (nº. 10.812 e 10.975, ambos registradas no C.R.I. de Diamantino/MT), que, por outro lado, apresentam como hidrografias confrontantes com o imóvel as denominadas Ribeirão Piavas, Rio Paranatinga e Ribeirão Bananal, distantes daquele (Rio Ribeirão Alegre) entre 27 e 47 km, a depender do ponto de partida – Projeto Pacoval e Reserva Indígena Santana (cf. imagens de fl. 1.820 e 1.826), além de problemas com as poligonais (pontos de amarração).
Soma-se a essas conclusões o fato de que as três testemunhas ouvidas pelo Juízo a quo, devidamente compromissadas, todas arroladas pelos autores/apelados – Srs. Gaspar Strey, Manoel Moreira de Souza e William Cesar Strey – foram uníssonas em confirmarem as alegações constantes na exordial, bem como àquelas produzidas no laudo pericial questionado assiduamente por todos os apelantes, dando-se especial ênfase às questões ligadas à aquisição da área reivindicada da pessoa de Ary Mazzi; os litígios possessórios envolvendo a aludida área, que, inclusive, acabou por acarretar a perda da posse até então exercitada para Manoel Coelho Simões, revendendo as terras posteriormente para terceiros; que o imóvel não é confrontante com as Terras Indígenas Santana, tampouco com o Projeto Pacoval; que a “Fazenda Santa Clara”, ora apontada pelo primeiro perito, Sr. Gilmar Pinto Cabral, como sofrendo incidência de parte dos imóveis reivindicados, estava distante em mais de 10km; que a “Fazenda Mãe Margarida” atualmente encontra-se sobre a área em disputa, sendo a mesma de propriedade do Grupo Vanguarda (atual TS Brasil S/A), ligado à figura de Otaviano Pivetta, que por sua vez também foi objeto de litígio com a terceira interessada Construrio – Construtora Rio Ltda., cujo sócio proprietário é Manoel Coelho Simões, circunstâncias que são corroboradas pela prova emprestada (autos de Cód. 27084), em especial as testemunhais; bem como descreveram a rede hidrográfica que corta a região, registrando que os Rios Verde, Claro e Paranatinga não se comunicam, já que distantes aproximadamente 60km.
Diante desses fatos, escorreita a sentença ao pontuar que “das provas testemunhais, periciais e documentais, notório é o deslocamento do título 10.975 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT de sua área original, notadamente em virtude dos três cursos d’água mencionados no título originário 10.812 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT estarem localizados há aproximadamente 44km de distância, bem como que a qual se sobrepõe a área dos autores, além de que o título deslocado foi desmembrado e vendido à diversas pessoas, dando origem à diversos novos títulos” (sic fl. 1.903 – vol. X), não se sustentando, pois, os argumentos dos recorrentes no sentido de que há irregularidades na segunda perícia, mormente porque confeccionado em riqueza de detalhes, explorando detalhadamente a cadeia dominial em sua integralidade, diversamente do trabalho desenvolvido pelo perito antecedente, motivo da sua desconsideração pela Magistrada sentenciante. (...)” – fls. 2.508/2.510 (com destaques no original).

Apenas a título de complementação, já que não constou expressamente do acórdão embargado, mas que agora há explícita remissão nas razões destes aclaratórios (fls. 2.555 e 2.558), tramita perante a 2ª Vara Cível de Nova Mutum/MT três processos ajuizados pelas aqui embargantes, contra os autores e parte dos demandados nesta ação petitória, todos pendentes de julgamento, cujo objeto versa sobre a usucapião dos referidos imóveis reivindicados – ou parte deles (feitos nº. 3421-29.2015.8.11.0086, nº. 732-75.2016.8.11.0086 e nº. 1315-60.2016.8.11.0086), de modo a reforçar a impropriedade na afirmativa de que a cadeia dominial dos respectivos títulos expedidos em favor das mesmas se mostram regulares, já que de conhecimento público e notório que este tipo de ação (usucapião) possui natureza eminentemente declaratória, cujo resultado, acaso acolhido, confere a quem detém posse pelo prazo legal a aquisição originária da propriedade.
Em outros termos, se pretendem usucapirem sobre o imóvel objeto desta lide reivindicatória, é porque nunca detiveram a regularidade da titulação respectiva, caindo por terra os argumentos postos.
Portanto, sobre qualquer ângulo que se analisa a questão posta, o que se observa é que as recorrentes pretendem o rejulgamento da causa, cujo resultado lhes foi desfavorável, mediante revolvimento de provas, o que não é admitido pela via estreita dos embargos declaratórios.
Em suma, a decisão está robustamente fundamentada. Não há vícios a serem sanados e nem tampouco o que ser emendado: se é a reforma do julgado que buscam as recorrentes, devem se valer dos meios idôneos para atingir seus objetivos, pois para isso não se prestam os embargos declaratórios, sob pena de aviltar a sua razão ontológica.
Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO – REJEIÇÃO – REALIZAÇÃO DO PROVA PERICIAL – PROVA EMPRESTADA EM AUTOS DIVERSOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INOCORRENTES – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Para que a parte interessada pudesse suscitar questão de ordem, nos termos do art. 1º, §6º, da Portaria nº 289-PRES, de 22.04.2020, deste eg. Tribunal, que alterou a redação dada anteriormente pela Portaria nº 283/2020-PRES, norma que prevê que, para suscitar questão de ordem, compete a parte interessada, “solicitar, até 30 minutos antes das sessões de julgamento e informando os mesmos dados das alíneas “a” a “f” do art. 3º da Portaria n. 283/2020, através do endereço de e-mail: acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, o link e a senha para acompanhamento das sessões dentro do ambiente virtuais, visando a suscitação de eventual questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, devidamente autorizada pelo presidente durante a sessão de julgamento por videoconferência”, se parte interessada não atendeu a essas exigências, a arguição de nulidade de julgamento deve ser repelida. 2. Não há falar em omissão quando todos os pedidos e teses foram apreciadas pelo julgador. 3. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.” (N.U 1000685-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)

Por fim, no que tange ao prequestionamento, destaco o entendimento corrente desta e. Câmara é no sentido de que o juízo não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, pois a análise de um ou de alguns dos fundamentos jurídicos trazidos pode ser suficiente para solucionar a lide, tornando prejudicial a apreciação dos demais.
Ademais, com a vigência do CPC/2015, foi expressamente adotado, no art. 1.025, a teoria do prequestionamento ficto, sendo dispensável a manifestação do Tribunal expressamente sobre a compatibilidade de dispositivo normativo com a lei federal ou mesmo com a Constituição da República, para fins de admissão de eventual Recurso Especial ou Extraordinário.
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração opostos por Terra Santa Agro S.A. e TS Brasil S.A., restando prejudicada a análise do agravo interno interposto pelas mesmas (fls. 2.614/2.628 – v. XIII).
Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém, advirto as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA